Tribunal: TJES
Processo: 5010102-18.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010102-18.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO JUNTADO PELO REQUERIDO E IMPUGNADO PELA PARTE REQUERENTE - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHEÇER do recurso inominado, DE OFÍCIO, RECONHEÇER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 51, II DA LEI N° 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010102-18.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO JUNTADO PELO REQUERIDO E IMPUGNADO PELA PARTE REQUERENTE - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado pela parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de contratação válida do empréstimo consignado, frente à alegação de falsidade na assinatura aposta no instrumento contratual.

3. A despeito do juízo singular ter afastado a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, verifico que o ponto central da controvérsia reside justamente na autenticidade da assinatura da parte autora no contrato juntado pela ré, cuja aferição

RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia dos autos consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado apresentado pela parte Requerida no ID 14026917. Apesar do juízo prolator da r. sentença ter entendido que seria possível verificar de plano as divergências entre a assinatura do contrato anexado e do documento da parte Recorrida, entendo que na realidade é de difícil análise a existência ou não de divergências entre as assinaturas, eis que estas sao similares.

6. Além disto, o contrato foi acompanhado de comprovantes de transferência para conta de suposta titularidade da autora pelos comprovantes de ID 14026918, razão pela qual existe fundada dúvida a respeito da contratação firmada, o que leva à necessidade de uma análise mais acurada sobre o contrato acostado aos autos.

7. Tal circunstância gera controvérsia que somente poderia ser solucionada mediante
perícia grafotécnica
destinada a aferir a veracidade da assinatura.

8. Ocorre que o microssistema dos Juizados Especiais não comporta a produção de prova técnica dessa natureza, em razão do critério da menor complexidade (art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 9.099/95). Assim, ainda que o documento pudesse servir como início de prova da dívida alegada, a necessidade de exame grafotécnico torna inviável o prosseguimento da ação nesse rito.

9. Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento firmado pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que enfrentou situação análoga envolvendo nota promissória e necessidade de perícia grafotécnica:

“EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. (1). TESE AUTORAL. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL PUGNA-SE PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERENTE. (2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (3) RECURSO ZERO CAR AUTO PEÇAS E AUTO CENTER LTDA - ME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONDENADA A RECORRIDA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. (4). AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. (5) MÉRITO RECURSAL. O RECORRENTE ALEGOU TER PRESTADO SERVIÇO DE REPARO NO CARRO DA RECORRIDA E QUE ESTA NÃO REALIZOU O PAGAMENTO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE O CASO EM QUESTÃO DEMANDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA EXAMINAR A LEGITIMIDADE E TITULARIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA NOTA PROMISSÓRIA DE ID 7606722. A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE NO FATO DE SE EXAMINAR A VERACIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A PERÍCIA TÉCNICA. POR TAL RAZÃO, CONSOANTE AO ENUNCIADO DO FONAJE Nº 54, MOSTRA-SE INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POR ISSO, SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. NO QUE TANGE AO EXAME DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DEIXO DE ANALISÁ-LA EM RAZÃO DO ANTERIOR EXAME DE COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. (6) SEM CUSTAS FINAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000052-37.2020.8.08.0057, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma - 08/05/2024).

10. Assim, impõe-se reconhecer de ofício a
incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, DE OFÍCIO,
RECONHEÇO
A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA,
JULGO EXTINTO
O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 51, II DA LEI N° 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do acolhimento da preliminar de incompetência.

Tese de julgamento:

1.A impugnação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, quando apta a gerar dúvida sobre sua autenticidade, enseja a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, cuja complexidade inviabiliza a tramitação da demanda no rito dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei 9.099/95.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 3º, caput e §1º, e artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000052-37.2020.8.08.0057, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma - 08/05/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)